Tribunal: TJES
Processo: 5026784-53.2022.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão julgador: ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-07-03

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5026784-53.2022.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: LAUDEMIR MATTOS
RECORRIDO: TELEFONICA BRASIL S.A.
RELATOR(A):
ANA FLAVIA MELO VELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

Relatora
: Dra. Ana Flávia Melo Vello

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Defiro o benefício da assistência judiciária gratuita à parte recorrente/autora.

VOTO/EMENTA
. RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. DANO MORAL. NÃO CONFIGURAÇÃO, MERO DISSABOR. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

1. Adota-se o relatório do ato sentencial,
in verbis
: “

Trata-se de AÇÃO DECLARATÓRIA COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS pela qual a parte autora alega, em síntese, que: possui débito em face do Requerido do ano de 2019 e voltou a receber cobrança; foi verificar junto ao sistema do SERASA CONSUMIDOR e lá consta a dívida, que prejudica inclusive seu score, passando enorme vergonha e tristeza. A dívida está negativada, no entanto, nunca recebeu qualquer notificação prévia de restrição das dívidas lançadas; as ligações da Requerida são inúmeras, gerando enorme dano moral, inclusive aos finais de semana; que seja determinado que o Requerido não possa cobrar a dívida mencionada do Requerente, retirando as inscrições do sistema respectivo, sob pena de multa diária; requer a indenização pelos danos morais no valor de R$ 10.000,00”.

2. A sentença objurgada julgou improcedente os pedidos da exordial.

3. Através de recurso inominado a autora requer a reforma do ato sentencial para procedência do pedido. Por sua vez, em contrarrazões, a parte ré pugna pela manutenção da sentença.

4.
A sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95, de modo que são adotadas as suas razões de decidir (STF, Tema n.º 451 das Teses de Repercussão Geral: “
Não afronta a exigência constitucional de motivação dos atos decisórios a decisão de Turma Recursal de Juizados Especiais que, em consonância com a Lei 9.099/1995, adota como razões de decidir os fundamentos contidos na sentença recorrida
”).

5. A parte autora não conseguiu comprovar nos autos o efetivo dano causado nos fatos narrados, não cumprindo com seu ônus probatório (CPC, art. 373, inciso I). Nesse sentido, não sendo o caso dos autos de dano moral in ré ipsa e não havendo comprovação de dano, a sentença deve ser mantida, visto que os argumentos trazidos em sede de recurso falharam em afastar a fundamentação a quo. Nesse sentido, segue a fundamentação realizada pelo magistrado de piso: “[...] o STJ possui o enunciado sumular n. 359 que aponta ser de responsabilidade do órgão mantenedor a responsabilidade de notificar o consumidor: Cabe ao órgão mantenedor do Cadastro de Proteção ao Crédito a notificação do devedor antes de proceder à inscrição. Dessa forma, a responsabilidade pela ausência da notificação é da “Serasa Experian” (Id Num. 18997669 - Pág. 1) e não da ré, pois reitera-se que a existência da dívida é incontroversa. Assim, o autor caso deseje deve exercer a sua pretensão em face da “Serasa Experian” quanto aos danos ocasionados pela ausência de notificação prévia. Quanto a existência de cobranças excessivas por parte da ré através de ligações telefônicas, apesar de ser direito básico do consumidor a inversão do obus da prova feita pelo órgão jurisdicional sendo verossímil a alegação ou quando o consumidor for hipossuficiente, ainda assim, o autor necessita trazer o mínimo de prova que traduza em verossimilhança em suas alegações, a exemplo de anotações dos números que estão ligando, os dias e horários, telas que comprovam a quantidade de ligações, a gravação da ligação, protocolo da ligação ou reclamação etc. A inversão do ônus da prova, neste caso, implicaria em obrigar que a ré provasse fato negativo, ou seja, de que não está realizando ligações excessivas o que seria exigir o que a doutrina denomina de “prova diabólica" ante à sua dificuldade. Assim, o autor deixou de minimamente comprovar o seu direito, nos termos do art. 373, I, do CPC, o que ocasiona pela improcedência do seu pedido.”.

6. Da conclusão.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da lei 9.099/95.

7.

Por força da sucumbência recursal (art. 55, 2ª parte, da Lei dos Juizados Especiais),
Condena-se
a parte recorrente/requerente no pagamento das custas e honorários advocatícios que fixo na quantia de R$500,00 (quinhentos reais), suspensa, todavia em razão do benefício da AJG.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)